Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713724-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO PALHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n° 0702540-22.2021.8.07.0018, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO PALHA, deferiu a liminar pleiteada para “determinar ao Impetrado, até ulterior decisão judicial, que se abstenha de cobrar, da Impetrante, ICMS sobre os valores devidos a título de TUST – Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, TUSD/EUSD – Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica (TFSEE) e outras tarifas que não remunerem o serviço prestado, referente à unidade com número de identificação 928181-9, estabelecida no endereço ‘MLN ML TR 04 CJ 01 CH 175’ (ID n. 89630782), bem como para que não adotem medidas para cobrança de tais verbas e nem incluam a Impetrante em qualquer cadastro de proteção ao crédito em virtude do não recolhimento e nem impeçam a expedição de certidão de regularidade fiscal por tal motivo”. O agravante se insurge contra a decisão recorrida, pleiteando, desde logo, a suspensão de seus efeitos. Para tanto, sustenta a ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar deferida ao ora agravado, eis que não há, na espécie, risco ao resultado útil do processo, bem como afirma que a matéria não é pacífica nos tribunais, estando, atualmente, afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, que já determinou a suspensão dos processos que tratem do tema objeto dos autos. Em seguida, insurge-se contra a pretensão deduzida pelo agravado. Aduz que a súmula 391 do STJ reconhece que outros componentes tarifários, que não só a tarifa de energia elétrica, podem integrar a base de cálculo do ICMS-Energia Elétrica. Esclarece que “O Superior Tribunal de Justiça, após longos debates sobre a questão envolvendo inclusão na base de cálculo da demanda de potência contratada, pacificou o entendimento de que não só os valores cobrados em razão da energia elétrica integram a base de cálculo do ICMS, mas também os custos decorrentes da demanda de potência, desde que utilizada efetivamente”. Reitera a ausência de risco ao resultado útil do processo, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso para que se mantenha “incólume a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência, ao menos até o julgamento pela 1a Seção do STJ no ERESP 1163020/RG”. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que, a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em uma análise sumária, verifico inexistir relevância suficiente o bastante às alegações recursais que autorizem o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, ao subsumir a narrativa recursal nestes autos ao dispositivo supracitado, em princípio, não vislumbro a presença da probabilidade do direito vindicado pela parte agravante, na medida em que, o decidido na origem, parece se conformar às hipóteses de não incidência de ICMS prescrita na Constituição Federal, em especial, no art. 155, X, que dispõe acerca da não incidência do ICMS, bem como a própria jurisprudência da Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, forçoso observar ainda que, também, não resta presente o pressuposto do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo com o deferimento da medida liminar na origem, porquanto, em tese, na eventualidade da improcedência do pedido, a medida será revogada e, por conseguinte, o agravante poderá promover a incidência na base do cálculo do ICMS-Energia, dos valores por ora suspensos e, portanto, efetuar as respectivas cobranças. Assim, em suma, entendo que a fundamentação deduzida pelo agravante não se mostra relevante o suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, e tampouco se encontram presentes os elementos necessários a concessão do efeito suspensivo pretendido, de modo que, ao menos nessa sede de cognição sumária, impossibilitada está, de plano, o deferimento da medida vindicada. Esclareço ainda que a afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça não inviabiliza a análise da tutela de urgência, uma vez presentes os seus requisitos, como, a princípio, aparenta ser o caso. Deste modo, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora